Tribunal: TJMT
Processo: 1012297-78.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012297-78.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO FERREIRA - CPF: 935.264.748-34 (REPRESENTANTE), MISSAO EVANGELICA LUZ DA VIDA - CNPJ: 37.464.195/0001-30 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 e 567 DO CPC – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS RAZÕES DO AGRAVO PERANTE O JUÍZO “A QUO” – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL - ALEGAÇÕES QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO - INVIABILIDADE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À DISCUSSÃO ACERCA DA COMPROVAÇÃO DA POSSE E CONTRADIÇÃO (DESARMONIA COM AS PROVAS) – VÍCIOS NÃO DETECTADOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Comprovada a posse, bem como o receio de ser molestado o possuidor, é perfeitamente viável a expedição de mandado proibitório para a área litigiosa, nos termos dos artigos 561 e 567 do CPC, devendo as alegações lançadas serem apreciadas durante a fase de instrução. “(...) A concessão do interdito proibitório pressupõe a comprovação da posse, da turbação praticada pelo Requerido, da data do ato irregular e da manutenção da posse, embora turbada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.054409-8/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2019, publicação da súmula em 03/10/2019)”.

Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado, não demonstrando a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
JOSÉ FRANCISCO FERREIRA
, em face do acórdão exarado nos autos de Agravo de Instrumento n. 1012297-78.2019.8.11.0000, onde figurou como Agravada
MISSÃO EVANGÉLICA LUZ DA VIDA
, ora Embargada.

Em síntese, o Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão combatido.

Sustenta que “(...) a POSSE JAMAIS pertenceu ao embargado (...) Tanto é verdade que a posse de parte dos lotes 05,06 que o embargado alega ser proprietário, quando o mesmo comprou sua área o embargante já estava na posse ha vários anos, e isso está comprovado nos autos, no entanto os julgadores, juiz de piso e relator, não reconheceram nas decisões de ambos, o que pode ser corrigido no acórdão recorrido. Em seu relatório o nobre desembargador reconhece ainda que a posse a ser protegida é a posse pública, reconhecida pela comunidade e de boa fé, entretanto não ha nos autos essa comprovação por parte do embargado, pois na verdade esses requisitos da posse foram apresentados pelo embargante, portanto a decisão está viciada (...)”. (ID. Num. 31633493 - Pág. 13)

Defende que “(...) o acórdão não está em harmonia com as provas dos autos, pois o autor está buscando na ação reivindicatória código 1005740, na segunda vara cível de direito agrário da capital a posse da área em conflito, portanto a posse não pode ser concedida ao embargante em sede de liminar, em ação de interdito proibitório, uma vez que não há comprovação da posse nos autos, ou seja, há um vício a ser sanado. De outro lado, a decisão liminar concedida pela primeira instancia e confirmada pela turma recursal ora embargada, trouxe o entendimento de que apenas os documentos juntados pelo autor são suficientes para comprovar a posse, entretanto esses documentos foram também juntados pelo embargante que tem a posse de fato, pois reside na área ha muitos anos, inclusive com outro AI sendo julgado neste Tribunal e suspendendo liminar na ação reivindicatória código 1005740 da primeira instancia (...)”. (ID. Num. 31633493 - Pág. 13 e 14)

Afirma, assim, que o acórdão também é contraditório, eis que o Agravado não comprovou sua posse nos autos, uma vez que os documentos juntados por ele não são válidos para tal mister.

Requer o acolhimento dos Embargos para o fim de sanar os vícios apontados.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por interpostos
JOSÉ FRANCISCO FERREIRA, em face do acórdão exarado nos autos de Agravo de Instrumento n. 1012297-78.2019.8.11.0000, onde figurou como Agravada MISSÃO EVANGÉLICA LUZ DA VIDA, ora Embargada,

sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 e 567 DO CPC – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS RAZÕES DO AGRAVO PERANTE O JUÍZO “A QUO” – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL - ALEGAÇÕES QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO - INVIABILIDADE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Comprovada a posse, bem como o receio de ser molestado o possuidor, é perfeitamente viável a expedição de mandado proibitório para a área litigiosa, nos termos dos artigos 561 e 567 do CPC, devendo as alegações lançadas serem apreciadas durante a fase de instrução. “(...) A concessão do interdito proibitório pressupõe a comprovação da posse, da turbação praticada pelo Requerido, da data do ato irregular e da manutenção da posse, embora turbada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.054409-8/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2019, publicação da súmula em 03/10/2019)”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações dos recursos, já se afigura nítido que ambos devem ser rejeitados, pois o acórdão foi claro ao afirmar que o deferimento do pleito liminar, com a expedição de mandado proibitório em favor da parte ora Agravada mostrou-se correto, nos termos do artigos
561 e 567 do CPC, e que o Agravante não conseguiu se desincumbir das provas que lhe competiam para que a decisão fosse reformada, ou seja, não demonstrou a impropriedade da decisão no que se refere aos artigos mencionados.

Ademais, vê-se dos argumentos colacionados nos Embargos de Declaração que a intenção é apenas de rediscussão do julgado, o que não é permitido pela via dos aclaratórios.

Assim, tenho por suficientes os argumentos expostos, inclusive porque a análise detida deve ficar a cargo do Magistrado singular durante a instrução da ação, sob pena de supressão de instância, cabendo neste momento, pela via recursal, apenas aferir a presença ou não dos requisitos para o deferimento liminar pelo Juízo “a quo”.

Com tais apontamentos, tenho que deve prevalecer a fundamentação adotada no julgamento do agravo, a qual transcrevo:

“
Pois bem.

Após a devida análise dos autos, principalmente após a juntada das contrarrazões e das informações prestadas pelo Juízo singular, tenho que o recurso não merece prosperar, pois, após a mencionada sumária instrução deste Agravo de Instrumento, visualiza-se que o Magistrado “a quo”, quando exarou a decisão, muito bem se utilizou do disposto nos artigos 561 e 567 do CPC, para o fim de deferir o pedido liminar e determinar a expedição de mandado proibitório, fazendo com o que o Agravante se abstenha de efetivar qualquer ameaça, turbação ou esbulho na posse do imóvel em questão.

Vejamos o que diz um trecho da decisão:

“(...) Conforme a intelecção do art. 561 do CPC c/c o art. 567 do mesmo diploma legal e pacífico entendimento jurisprudencial, para que a positivação do pedido da autora prospere, esta deverá comprovar: o exercício da posse e o justo receio de ser molestada.

Com relação ao pressuposto posse, é importante ressaltar que a posse a ser protegida seja pública, reconhecida pela comunidade e de boa-fé.

Nos autos em comento, a autora demonstrou o exercício da posse, em cognição sumária não exauriente, conforme documentos juntados com a inicial, conforme a seguir relacionados:

a. Memorial descritivo assinado por profissional habilitado e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), matrícula (id. 20732548, 20733122, 20733128);

b. Instrumento particular de cessão de direitos possessórios sobre bem imóvel ( id. n. 20733128);

c. Croqui contendo imagens de satélite (id. n. 20733974), e

d. Recibo de inscrição do Cadastramento Ambiental Rural (id. n. 20733981) Tais documentos demonstram, ao menos inicialmente, que a autora é possuidora direta do imóvel objeto da lide. O justo receio da moléstia resta comprovado por meio do Boletim de Ocorrência acostado no Id. 20734093, além das fotos que retratam os fatos esposados pela autora (id. n. 20734127)”. (ID. Num. 11745964)

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - COMPROVAÇÃO. A concessão do interdito proibitório pressupõe a comprovação da posse, da turbação praticada pelo Requerido, da data do ato irregular e da manutenção da posse, embora turbada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.054409-8/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2019, publicação da súmula em 03/10/2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - REJEITADAS - REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA - PRESENTES - ÔNUS D A P R O V A - A R T . 3 7 3 D O C P C . - Nos termos dos artigos 561 e 567 do CPC/15, restando comprovada a posse anterior, a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de que esta ameaça se consolide, impõe-se a concessão do interdito proibitório, não havendo que se falar em inépcia da inicial ou impossibilidade jurídica do pedido. - Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. (TJMG - Apelação Cível 1.0278.14.000748-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019)”.

Os questionamentos referentes à posse, propriedade e inexistência de esbulho no que se refere ao bem devem ser lançados durante a instrução, salientando-se que cumpre às partes cooperarem com o Juízo, a fim de que haja a distribuição justa da tutela jurisdicional, o que, efetivamente, não se deu até este momento, eis que o Magistrado “a quo”, em suas informações fez constar, “in verbis”:

“(...) que somente tive conhecimento da interposição do recurso de agravo de instrumento em razão da comunicação de Vossa Excelência, visto que apesar de tratar-se de autos eletrônicos, o agravante informou a este Juízo da interposição do recurso no dia 20/08/19 no id. n. 22746806 sua irresignação em face da decisão proferida, tal como faculta o art. 1.018, caput do CPC/2015, contudo, DEIXOU de anexar suas razões recursais”.

Em face disso e dos próprios fundamentos da decisão, tenho que o melhor caminho é a revogação do efeito suspensivo, repisando que a decisão atendeu aos requisitos legais atinente à espécie.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, revogando-se a liminar anteriormente concedida.

É como voto”.

Desse modo, não há qualquer vício que dê ensejo ao acolhimento de ambos os aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020